Tribunal: TJDFT
Processo: 0001610-80.2018.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI 8.666/93. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO PRESCRIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. O crime de fraude à licitação (Lei 8.666/93, art. 90) prescreve em oito anos, uma vez que a pena máxima é de quatro anos de detenção (CP, art. 109, IV). Logo, se não operado o interregno de oito anos, desde a data do fato, e o recebimento da denúncia, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva. Rejeitada a prejudicial de mérito aventada pela Defesa dos Apelados.
2. Ausente comprovação da conduta específica de frustrar ou fraudar a competição mediante ajuste ou qualquer outro expediente, bem como inexistente vantagem pela adjudicação do objeto da licitação, não se configura a hipótese do art. 90 da Lei 8.666/93, tornando imperativa a manutenção da sentença absolutória.
3. Consoante a jurisprudência da Corte Superior, o crime do art. 90 da Lei 8.666/1993 é formal e prescinde da existência de prejuízo ao erário, haja vista que o dano se revela pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar, causada pela frustração ou pela fraude no procedimento licitatório (AgRg no REsp 1793069/PR). Na espécie, contudo, a prova produzida se mostra frágil para condenar os acusados, eis que não demonstrado, de forma cabal, o suposto ajuste entre as empresas licitantes para fraudar ou frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório.
4. Afastada a prejudicial de mérito aventada pela Defesa dos apelados. No mérito, conhecido e desprovido o apelo ministerial.